Tribunal: TJMT
Processo: 1011558-50.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011558-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGO MAZZER CUNHA - CPF: 830.649.401-63 (APELANTE), GISELE SOARES PINTO - CPF: 042.163.881-83 (APELADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), GISELE SOARES PINTO - CPF: 042.163.881-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. S. D. M. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ANALISADA EM SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA EMPRESTADA. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PASSAGEIRO DO VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. CONFIGURADA. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE IDENTIFICADO. AÇÃO EXTINTA EM RELAÇÃO À RECORRENTE PASSAGEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade passiva conhecida
:
“Sendo a legitimidade passiva ad causam condição da ação, seu exame não preclui, podendo e devendo ser apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1363772 RJ 2013/0013898-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Prova emprestada acolhida
:
“independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp n. 617.428/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014).

É parte ilegítima
para figurar na ação de reparação de danos por acidente de trânsito aquele que não guarda nenhuma relação com o evento danoso, seja como condutor ou proprietário do veículo.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER
e
LEANDRO RODRIGO MAZZER CUNHA
interpuseram

Recurso de Apelação Cível de n. 1000326-31.2023.8.11.0041 contra sentença proferida na “Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito” ajuizada pela parte recorrida
V. S. D. M.
menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
GISELE SOARES PINTO
- objetivando ser indenizada em decorrência de prejuízos advindos de acidente automobilístico - perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A sentença (ID.

198199210)
julgou parcialmente procedente
a demanda para:

“a) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 491,11 (quatrocentos e noventa e um reais e onze centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso, com incidência de juros mensais de 1% ao mês da data da sentença.

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir da citação.

c) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto no art. 85, §2º, do CPC/2015.”

A apelante em suas razões (ID.
198199220
) alega que o juízo de 1º grau deixou de observar que, em impugnação, em seu tópico “X” a parte Apelada requereu a juntada de prova emprestada, inclusive, houve a concordância dos Apelantes com relação ao requerimento (ID. 12827348).

Aduz que (Caroline) é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não era a condutora e nem proprietária do veículo que se acidentou com o da Apelada.

Informa que a decisão guerreada incorrera em erro, uma vez que julgara sem a devida e necessária motivação, em face de omissão com relação a ilegitimidade passiva, demonstrada por meio de prova emprestada.

Requer a anulação da sentença recorrida, reconhecendo a ilegitimidade passiva da apelante Caroline.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada conforme certidão de ID. 210349191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A parte recorrente suscita, como único tema recursal, preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a apelante CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER não conduzia o automóvel envolvido no acidente automobilístico em voga, muito menos era sua proprietária.

Em sentença o magistrado de 1º grau não apreciou a preliminar, apesar de suscitada em contestação.

Todavia, a legitimidade
ad causam
é matéria de ordem pública inserida no âmbito de atuação
ex officio
do julgador, pelo que não é alcançada pela preclusão. Disso resulta que a questão pode ser objeto de exame em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição.

O STJ preleciona:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. CONDIÇÃO DA AÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
Sendo a legitimidade passiva ad causam condição da ação, seu exame não preclui, podendo e devendo ser apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes.
(...)” (STJ - AgRg no REsp: 1363772 RJ 2013/0013898-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Na hipótese, a propriedade de bens móveis (veiculo automotor) se transfere com a tradição, sendo irrelevante que não conste o nome da recorrente no documento como proprietária do veículo envolvido no imbróglio em análise, consoante entendimento consolidado na Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”

Entretanto, verifico anexa a contestação, (ID. 198199154), documento do automóvel envolvido no acidente (Toyota Hilux – Placa KAS6313 – boletim de ocorrência sob ID. 198198714 - Pág. 1) em que aponta o Sr. Ubaldo Yonamine como proprietário, porém, o DUT (Documento Único de Transferência) foi endossado em 08/11/2016 ao comprador Vinicius Cintra Padilha, que, posteriormente, vendeu o mesmo veículo, (contrato de compra e venda sob ID. 198199154 - Pág. 4), em 18/11/2016, à Leandro Rodrigo Mazzer Cunha, segundo requerido/apelante.

Considerando que o acidente automobilístico noticiado se deu em 20 de novembro de 2016, e o veículo envolvido na colisão havia sido vendido ao requerido/apelado Leandro Rodrigo Mazzer Cunha 2 (dois) dias antes, é incontroverso que a caminhonete “Toyota Hilux – Placa KAS6313” era de sua propriedade.

Por sua vez, a parte autora/recorrida realizou em impugnação (ID. 198199168) pedido de prova emprestada produzida nos autos de n. 8019631-12.2017.811.0001 perante o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, em que outra vítima do mesmo acidente: JULIE FERNANDA DA CRUZ demandou contra os recorrentes.

Sob ID. 198199176 os recorrentes/requeridos concordaram expressamente com o deferimento da prova emprestada, contudo, o magistrado diretor julgou antecipado o feito.

A prova emprestada é plenamente admissível, não se restringindo aos casos em que figurem partes idênticas na lide.

Entretanto, mostra-se imprescindível que essa prova, seja submetida ao contraditório e à ampla defesa, vez que constitui direito das partes a possibilidade de insurgência e argumentação a respeito, dentro do âmbito do processo em que aplicada,
o que foi observado no caso concreto.

Como se sabe, o ordenamento jurídico admite a prova emprestada, nos termos do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

"Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório".

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento:

"independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp n. 617.428/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014).

A prova emprestada é admissível com o fim de evitar a repetição inútil de atos processuais.

Acolho
a prova emprestada.

Analisando detidamente os autos em que a prova emprestada foi produzida: processo n. 8019631-12.2017.811.0001 (PRODUJI), que tramitou perante o 8º Juizado Especial de Cuiabá, ajuizado por outra vítima do mesmo acidente: JULIE FERNANDA DA CRUZ em face dos recorrentes, percebo que a apelante CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER é ilegítima para compor o polo passivo desta ação.

Examinando a oitiva de testemunha e depoimentos pessoais produzidos em audiência de instrução (movimento 46), restou caracterizado que a apelante CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER não conduzia o automóvel na ocasião do acidente ensejador das demandas.

Foi consignado em sentença (movimento 49):

“II. Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Acolho a preliminar de ilegitimidade da parte reclamada Caroline de Mello Cerqueira Mazzer e determino a sua exclusão do polo passivo da presente ação, uma vez que não restou demonstrada qualquer relação de responsabilidade de dano causado pelo acidente.”

Por sua vez, o recurso inominado foi provido (movimento 113) perante a Turma Recursal nos seguintes termos:

“(...)

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do ?INPC?, a partir desta decisão, e ao pagamento de indenização, a título de danos estéticos, a importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.”

Sob movimento 114 transitou em julgado a referida demanda.

Diante das provas juntadas nestes autos, e das emprestadas dos autos de n. 8019631-12.2017.811.0001 – 8º Juizado Especial de Cuiabá - verifico ser ilegítima a recorrente CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER para compor o polo passivo desta ação, por ausência de qualquer tipo de responsabilidade.

É parte ilegítima para figurar na ação de reparação de danos por acidente de trânsito aquele que não guarda nenhuma relação com o evento danoso, seja como condutor ou proprietário do veículo.

Pertinente ao tema ensina a doutrina:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa." (Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306)

A jurisprudência deste sodalício já tratou da matéria análoga:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEÍCULO VENDIDO ANTES DO ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DA VENDA – COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA – INDICAÇÃO DA VERDADEIRA LEGITIMADA PASSIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. Comprovada a venda do veículo e a sua comunicação ao DETRAN em período anterior ao acidente, deve a parte promovida ser excluída do polo passivo da ação, cabendo ao promovente demandar contra o verdadeiro legitimado, sobretudo quando a parte promovida o identifica. Nos termos da Súmula 132 do STJ “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.
Todavia, no presente caso, além da comprovação da venda, houve comprovação da comunicação de venda ao DETRAN, de modo que não há legitimidade da parte promovida para responder pelos danos decorrentes de acidente de trânsito provocado com veículo que vendeu.
(TJ-MT 10070172620198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 13/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/04/2021)

A jurisprudência nacional trilha no mesmo sentido:

“EMENTA: INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. É parte ilegítima para figurar na ação de reparação de danos por acidente de trânsito aquele que não guarda nenhuma relação com o evento danoso, seja como condutor ou proprietário do veículo.” (TJ-MG - AC: 10313120263964001 Ipatinga, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 23/08/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2017)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER.

CONDENO
a parte apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do patrono da apelante CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024